Tribunal: TJPA
Processo: 0804706-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804706-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAN PEREIRA PIRES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, §4º, DO CPP. VIOLAÇÃO AO ART. 283, DO CPP E AO ART. 5º, LVII, DA CF/88. ADCS 43, 44 E 54. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pretende a defesa a reforma da sentença
a quo
, no intuito de obstaculizar a unificação das penas, promovida em face de execução provisória de condenação ainda não transitada em julgado.

2. Na hipótese, extrai-se que o agravante restou condenado em duas ações penais diversas, sendo que nos autos nº 0800748-28.2021.8.14.0024 cumpria em regime semiaberto, e nos autos nº 0000045-79.2007.8.07.0004, que estava preso preventivamente, foi proferida sentença condenatória com cumprimento inicial no regime fechado. Diante disso, o juízo determinou a unificação das penas impostas.

3. Entretanto, em consulta ao Processo de Execução de n.º 2000071-94.2021.8.14.0024, extrai-se que a condenação do réu referente ao Processo de n.º 0000045-79.2007.8.07.0004 transitou em julgado (trânsito em julgado da condenação para o MP em 16/11/2022 (sentença), 11/05/2023 (acórdão) e para a Defesa em 01/06/2023), pelo que não há mais que se falar em execução provisória da pena.

4. Nessa conjuntura, tenho como esvaziado interesse recursal externado pela defesa, em face do alcance do trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. Recurso conhecido e prejudicado. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a dezesseis de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto nos autos do Processo de Execução n.º 2000071-94.2021.8.14.0024 (SEEU), por
IVAN PEREIRA PIRES
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA (ID 13309137) que, após juntada de guia de execução provisória - lavrada pelo Juízo de Gama/DF, referente a condenação no Processo Criminal n.º 0000045-79.2007.8.07.0004, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB – procedeu o somatório das penas, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, com consequente determinação do regime de cumprimento de pena fechado, e nova data base como a data da última entrada do réu no sistema carcerário, ou seja, 24/02/2021.

Em

razões recursais
(ID 13309138), clama a defesa pela reforma da sentença
a quo
, no intuito de obstaculizar a unificação das penas, promovida em face de execução provisória de condenação ainda não transitada em julgado.

Aduz a inconstitucionalidade do art. 492, 4º, do CPP, por violação direta ao art. 283, do mesmo Diploma Legal, e ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso interposto,
“
recusando-se à unificação das penas até o trânsito em julgado do novo processo no qual há condenação, conforme determina o art.283, CPP e art.5º, LVII, CRFB”.

Almeja, ainda, o prequestionamento da matéria tratada.

Em
contrarrazões
(ID 13309141), o
Parquet
de 1º Grau, manifesta-se pela total improcedência do recurso, salientando a inexistência de óbice à unificação de penas em caso de guia provisória.

Ressalta, ademais, que o réu respondia ao processo na condição de preso provisório, segundo as regras do art. 312, do CPB. Além disso, as súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal já admitiram a execução provisória da pena, ante's do trânsito em julgado da sentença condenatória

responde a outro processo de execução, mas com nome diverso. De modo que, ao somar-se as penas de ambos os processos executórios, a pena remanescente, ainda a ser cumprida, é superior a 08 anos, autorizando, assim, a teor do art. 111 da LEP c/c art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, a modificação do regime de cumprimento de pena para o fechado.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em Decisão Interlocutória à ID 13309142, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa doa agravante
IVAN PEREIRA PIRES,
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA (ID 13309137), nos autos do Processo de Execução n.º 2000071-94.2021..14.0024 (SEEU), que, após juntada de guia de execução provisória - lavrada pelo Juízo de Gama/DF, referente a condenação no Processo Criminal n.º 0000045-79.2007.8.07.0004, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB – procedeu o somatório das penas, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, com consequente determinação do regime de cumprimento de pena fechado, e nova data base como a data da última entrada do réu no sistema carcerário.

Pretende, assim, a reforma da sentença
a quo
, no intuito de obstaculizar a unificação das penas, promovida em face de execução provisória de condenação ainda não transitada em julgado.

Na hipótese, extrai-se que o agravante restou condenado em duas ações penais diversas, sendo que nos autos nº 0800748-28.2021.8.14.0024 cumpria em regime semiaberto, e nos autos nº 0000045-79.2007.8.07.0004, que estava preso preventivamente, foi proferida sentença condenatória com cumprimento inicial no regime fechado. Diante disso, o juízo determinou a unificação das penas impostas.

Entretanto, em consulta ao Processo de Execução de n.º 2000071-94.2021.8.14.0024, extrai-se que a condenação do réu referente ao Processo de n.º 0000045-79.2007.8.07.0004 transitou em julgado (trânsito em julgado da condenação para o MP em 16/11/2022 (sentença), 11/05/2023 (acórdão) e para a Defesa em 01/06/2023), pelo que não há mais que se falar em execução provisória da pena.

Em despacho datado de 10/07/2023 (SEQ. 83.1), determinou o Juízo da Execução:

“Processo nº. 2000071-94.2021.8.14.0024

DESPACHO

Vistos etc.

Vieram os autos conclusos com a juntada da certidão de trânsito em julgado e decisão do acórdão que conheceu o recurso referente ao processo criminal nº 0000045-79.2007.8.07.0004 e deu provimento parcial redimensionando a pena do sentenciado para 20 (vinte) anos de reclusão.

Desse modo:

1.Atualize-se o atestado de pena;

2-Abra-se vista as partes para manifestação quanto aos cálculos no prazo de 10 (dez) dias;

3- Findo o prazo, com ou sem manifestação retorne conclusos para homologação do atestado de pena a cumprir.

Determino na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO/OFÍCIO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaituba/PA, 10 de julho de 2023.

LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

Juiz de Direito”

Nessa conjuntura, tenho como esvaziado interesse recursal externado pela defesa, em face do alcance do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e o julgo prejudicado
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023